Tribunal: STF
Processo: RE 82433
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-26
Data de publicação: 1976-05-26

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO DE
MENORES, COM CAPITAL INTEGRALIZADO E SEM PODERES DE GERENCIA E
ADMINISTRAÇÃO COM COTISTAS. ADMISSIBILIDADE RECONHECIDA, SEM OFENSA
AO ART. 1 DO CÓDIGO COMERCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.